Tribunal: TJMT
Processo: 1004048-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004048-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA PAULA FIGUEIREDO NOGUEIRA - CPF: 397.280.318-40 (ADVOGADO), DANIELA GASPAR NOGUEIRA - CPF: 435.822.978-61 (ADVOGADO), UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 01.559.455/0001-04 (AGRAVANTE), FABI CRISTINA ASSUNCAO FONSECA - CPF: 022.240.551-10 (AGRAVADO), LAIS SOARES DE ALVARENGA - CPF: 412.918.398-28 (ADVOGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, ainda, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1000268-28.2022.8.11.0020, ajuizada em seu desfavor por FABI CRISTINA ASSUNCAO FONSECA, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido que custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas de a) Abdominoplastia em Flor de Lis; b) Coxoplastia; c) Torsoplastia; d) Lifting de mama com inclusão de próteses; e e) Lifting de braços, bem como todos os insumos e materiais exatamente conforme determinação médica indicada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, alega a agravante a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que a agravada está inativa no plano de saúde em razão do seu pedido de demissão realizado junto à empregadora em 21/03/2023.

Anota que a realização do procedimento pela Agravada, de forma antecipada, poderá interferir e comprometer o trabalho do perito na perícia médica que será realizada nos autos principais.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, vez que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão da ausência de urgência no pedido médico, bem como não há probabilidade do direito da Agravada, porquanto essa não faz mais parte do plano de saúde e o procedimento não apresenta cobertura contratual e legal.

Ressalta que apenas pelo caráter eletivo depreende-se a ausência de urgência e/ou emergência para a realização dos procedimentos cirúrgicos, sendo evidente a ausência do periculum in mora.

Assevera que o contrato ao qual a Agravada é vinculada prevê de forma expressa que haverá exclusão de cobertura para qualquer procedimento para fins estéticos, tal como no caso em tela.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 161120197).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 164741158).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por FABI CRISTINA ASSUNÇÃO FONSECA em desfavor de UNIMED NORDESTE PAULISTA - FED. INTRAFEDERATIVA DAS COOP. MÉDICAS, objetivando, em síntese, a realização de cirurgias plásticas reparadoras não estéticas.

Para tanto, narra a autora que, em novembro de 2020, foi submetida à cirurgia de gastroplastia redutora, em decorrência de obesidade mórbida e comorbidades associadas ao sobrepeso. Todavia, em consequência à cirurgia bariátrica, afirma a autora que necessita realizar procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos indicados em relatório médico, consistente em: a) Abdominoplastia em Flor de Lis; b) Coxoplastia; c) Torsoplastia; d) Lifting de mama com inclusão de próteses; e e) Lifting de braços.

Com efeito, em razão da condição de segurada no plano de saúde oferecido pela requerida, sob a matrícula no 0 854 080163133033 7, busca a autora o provimento jurisdicional a fim de que seja a requerida compelida ao custeio integral das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas indicadas na exordial.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido que custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas de a) Abdominoplastia em Flor de Lis; b) Coxoplastia; c) Torsoplastia; d) Lifting de mama com inclusão de próteses; e e) Lifting de braços, bem como todos os insumos e materiais exatamente conforme determinação médica indicada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a parte Requerida interpôs o
presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso concreto, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Não consta, porém, junto aos documentos acostados à inicial (ID ́s 76360115 e 76360118), qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravada.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PELE APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA. Bariátrica realizada em 2016, relatório médico apresentado para a realização dos procedimentos ora perseguidos expedido há mais de um ano. Tutela de urgência, sem contraditório, é medida excepcional. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2271098-32.2020.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Constatando, em laudo médico, que a troca do neuroestimulador medular é considerado procedimento de caráter eletivo, e não comprovada a urgência da cirurgia, evidente a ausência do requisito do perigo da demora. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido será indeferido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.21.016011-5/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2021)

Lado outro, tratam-se de cirurgias eletivas, não configurando urgência ou emergência médica, de modo que não há risco ao resultado útil do processo, devendo ser observado que a o relatório médico não é suficiente para demonstrar a urgência/emergência das cirurgias reparadoras.

Por fim, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde (REsp 1.757.938/DF), fato é que a matéria foi afetada pela própria Corte no REsp 1.870.834, cadastrado sob o tema 1.069, ainda pendente de julgamento.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

Não restando demonstrada a efetiva necessidade do tratamento nos moldes postulado na exordial, verifica-se não ser cabível a concessão da tutela provisória de urgência, vez que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência deferida na instância singela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023